Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPOSTA DO CONTRATO. VINCULAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso (art. 421 do CC); de igual forma, toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma com relação a produtos e serviços oferecidos obriga o fornecedor que a fizer veicular (art. 30 do CDC).
2. É dever do fornecedor observar as restrições do produto para alienação antes de oferecer para aquisição ao consumidor, sob pena de incorrer na cláusula penal prevista no contrato.
3. É possível nos contratos de adesão firmados entre o consumidor e o fornecedor, havendo cláusula penal apenas para o inadimplemento da parte mais frágil na relação jurídica, que ela seja considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Resp 1.614.721/DF e Resp 1.631.485/DF). Inteligência dos art. 4o, III; art. 6o, II; art. 51, IX, XI e XII, todos do CDC).
4. A cláusula penal fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato não se mostra irrazoável ou desproporcional, pois esta Turma Recursal tem entendido que a multa por inadimplemento observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando fixada entre 10% e 20%. Precedentes: Acórdãos 1692320, 1669347 e 1692614.
5. A fixação de cláusula penal em contrato de adesão e a posterior alegação de sua irrazoabilidade por parte do fornecedor denota violação ao princípio do “venire contra factum proprium”.
6. Dano moral. O Autor não comprovou que a situação narrada nos autos transbordou os dissabores da vida cotidiana; além disso, apesar de todo o transtorno existente, o consumidor teve o valor pago pelo “sinal” estornado, além de que conseguiu utilizar a carta de crédito do consórcio para a compra do automóvel em outra loja; ademais, neste ponto, o dano extrapatrimonial não ocorre “in re ipsa”, devendo ser efetivamente comprovado, ônus que o Autor não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC).
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente para afastar a condenação arbitrada a título de danos morais, mantendo a decisão nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei no 9.099/1995.